Tribunal: CARF
Processo: 10920.905646/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905646/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
BLUE SKY AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO
IMPOSTO DE RENDA. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do oferecimento à tributação das receitas financeiras
que geraram a retenção na fonte, implica a impossibilidade da dedução do
imposto de renda retido. Aplicação das Súmulas CARF no 80 e no 143.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, tão somente para aplicação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905646/2010-37
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início e, sendo o caso,
implemente as compensações até o limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-87.933, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 868497996 de 06/07/2010, emitido sob a
jurisdição da DRF Joinville/SC para não homologar as compensações formalizadas nas
DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2007 (ano-calendário 2006), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou que
não teriam sido confirmadas nos bancos de dados as seguintes antecipações:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 21/07/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 05/08/2010, na qual ratifica a existência do crédito, conforme
planilhas abaixo:

O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
encaminhou o processo para julgamento, em 21/10/2010, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
Por sua vez, 13a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, para não reconhecer o direito creditório, cuja decisão restou
assim ementada:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2006 SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Integram a apuração do IRPJ a pagar as estimativas mensais comprovadamente extintas.
SALDO NEGATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Se as antecipações efetuadas no curso do ano-calendário não superam o IRPJ devido,
não se configura crédito passível de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o
seguinte:

É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a lide restringe-se à discussão acerca da não homologação
das compensações formalizadas em Per/Dcomps DCOMP, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2007 (ano-calendário 2006).
a) Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte e Oferecimento à tributação
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Relativamente à decisão recorrida, constou no Acórdão no 14-87.933, proferida
pela 13a Turma da DRJ/POR:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e apresentado a
documentação contábil que comprasse o oferecimento à tributação das receitas financeiras em
questão. De fato, os documentos carreados (extratos bancários) aos autos de Recorrente, em sede
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

recursal, até poderiam comprovar a retenção em discussão1, porém, mesmo a DRJ tendo sido
explícita no tocante à comprovação necessária do oferecimento à tributação dos rendimentos,
para reconhecimento do direito creditório pleiteado, assim não procedeu a tal demonstração.
Inclusive há súmula do CARF, conforme mencionado na decisão recorrida,
especificamente, sobre essa matéria:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, cita-se
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO COM RETENÇÃO DE RENDIMENTOS.
NÃO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. GLOSA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO COMPROVADO.A
compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. A demonstração analítica do direito creditório, a partir da
apresentação de documentos em posse do contribuinte, com a comprovação e
confrontação dos valores retidos e dos rendimentos respectivos oferecidos à tributação,
evidenciando as retenções que compuseram o crédito que se convencionou denominar
de saldo negativo, formado após encerramento da apuração do exercício, integra o ônus
de prova atribuído ao sujeito passivo, notadamente quando se discute direito de crédito
objeto de pedido de compensação. Para legitimar a composição do saldo negativo,
formado por retenções na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos
respectivos rendimentos à tributação. Isto porque, a pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real somente pode deduzir do IRPJ devido
no encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as receitas
computadas na sua determinação. Na falta de comprovação de composição regular do
saldo negativo, não há que se falar de crédito passível de compensação. (Grifou-se) –
(Acórdão no 1002-000.456, Data da Sessão: 04/10/2018).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE. Não há possibilidade de restituição/compensação pura e simples do imposto de
renda retido na fonte principalmente quando não há comprovação do direito líquido e
certo. O imposto de Renda Retido na Fonte é passível de compensação desde que os
respectivos rendimentos sejam oferecidos a tributação. (Grifou-se) – (Acórdão no
1402-003.950, Data da Sessão: 16/07/2019).

1 A respeito, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos,
como os carreados aos autos pela Recorrente, cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, vem como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos, como aqueles juntados pelo
Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome do beneficiário destacando que a
Recorrente também apresentou tal documento,, servem para a comprovação do direito creditório decorrente do
IRRF. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

E como já mencionado, a Recorrente não apresentou nenhuma prova a respeito e,
assim, na falta de comprovação de composição regular do saldo negativo, não há que se falar em
crédito passível de compensação.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Destarte, como a Recorrente não comprovou que as receitas financeiras que
geraram as retenções de imposto de renda foram oferecidos à tributação, consequentemente,
também não comprovou o direito creditório pleiteado. Logo, razão não assiste à Recorrente,
neste ponto, em seu apelo recursal.
b) Estimativa compensada
Por outro lado, aos recolhimentos efetuados no curso do ano-calendáriode 2006,
no código de receita 2362 – IRPJ Estimativas Mensais, entendo ser aplicável o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo
determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante
do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Logo, entendo que em relação às estimativas compensadas e/ou pagas e não
homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em cuja
apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida passível de ser objeto de
cobrança.
Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas para composição do
saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro processo, por aplicação do
entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação de saldos de exercícios
anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905646/2010-37

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, tão somente para aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro
de 2018, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital